Tribunal: STF
Processo: HC 213783
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Igor Gabriel Silva Campos, apontando como autoridade coatora o Ministro Sebastião Reis Júnior, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 731.136/SP.



    Depreende-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva determinada em virtude de suposta prática dos delitos de furto e associação criminosa.



    O impetrante diz ser o caso de mitigação do verbete nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Sustenta, em síntese, a presença de constrangimento ilegal, pois a custódia preventiva do paciente padeceria de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva do paciente seja revogada.



    Examinados os autos, decido. 



    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 731.136/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 



    De qualquer modo, registro que o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, a saber, integrante de organização criminosa, conforme destacado pela autoridade coatora:



    “No caso, não me convenci do alegado constrangimento, pois, ao decretar a segregação cautelar do paciente, o Magistrado singular logrou demonstrar elemento concreto a evidenciar a periculosidade do agente, ao destacar que os investigados são useiros e vezeiros na subtração das peças automotivas, agindo de forma reiterada e em várias cidades, bem como que os envolvidos possuem antecedentes criminais (fl. 27), inferindo-se daí motivação suficiente para a sua manutenção. 



    Isso porque, em caso semelhante ao dos autos, esta Corte Superior de Justiça é assente ao entender que se enquadra no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva (AgRg no RHC n. 126.375/MT, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 9/6/2020).”



     Esse entendimento está em absoluta consonância com a jurisprudência tranquila do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual 



    “[é] idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa.” (HC nº 131.221/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/3/16) 



    Por fim, esta Corte registra precedentes no sentido de ser legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Confira-se: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente